Tribunal: TJDFT
Processo: 0720734-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720734-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: HIROSHI PLACIDO SUMIHARA RECLAMADO: JUÍZA DE DIREITO DA OITAVA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto HIROSHI PLACIDO SUMIHARA contra decisão que não conheceu a reclamação por ele ajuizada em face de decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de comprimento de sentença contra DISTRITO FEDERAL, indeferiu seu pedido de cumprimento imediato do acórdão exarado por esta 6a Turma Cível nos autos do agravo de instrumento n. 0707351-45.2022.8.07.0000. Nos termos do art. 1.021, § 2°, do Código de Processo Civil, intime-se à agravada para apresentar contrarrazões ao agravo interno. Brasília-DF, 6 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator